Tribunal: TJMT
Processo: 1002775-02.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002775-02.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), NIEGE FALCAO CAMARGO DA SILVA - CPF: 023.320.841-00 (AGRAVANTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA.
VEDAÇÃO DE LIMINARES EM DESFAVOR DO PODER PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É
vedada
a
concessão
de
liminares
contra a Fazenda Pública,
quando
: a) “
impugnado

ato
de
autoridade

sujeita
,
na
via de
mandado
de
segurança
, à
competência

originária
de tribunal”; b) a
medida

liminar

esgotar
, “no
todo

ou

em

qualquer

parte
, o
objeto
da
ação
”; c) se
tratar
de “
compensação
de
créditos

tributários

ou

previdenciários
”; e d)
envolver

"a
liberação
de
recurso
,
inclusão

em

folha
de
pagamento
,
reclassificação
,
equiparação
,
concessão
de
aumento

ou

extensão
de
vantagens
a
servidores

públicos
".
Exegese

extraída
dos
artigos
art. 1o e
2o-B

da Lei
no
9.494/97 e 1o da Lei
no
8.437/92.

2. O
restabelecimento
de
adicional
de
insalubridade

não

pode
ser
realizado

por

meio
de
decisão

liminar
visto que
representa

liberação
de
recursos

públicos
a
servidores
.

3.
Agravo

conhecido
e
não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1002775-02.2024.8.11.9005

Origem
:
1039199-86.2024.8.11.0002

em

trâmite

no JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Agravante:
NIEGE FALCAO CAMARGO DA SILVA

Agravado
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NIEGE FALCAO CAMARGO DA SILVA

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 175379667/PJe1
nos
autos 1039199-86.2024.8.11.0002, que
indeferiu
o
pleito

liminar que pretendia o restabelecimento do pagamento do seu

adicional
de
insalubridade
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 253676157/PJe2).

Não

foram

prestadas

informações
do
juízo
de
primeiro

grau
e
nem

apresentadas

contrarrazões
.

O
Ministério
Público
manifestou

não
haver interesse
público
que
justifique
a
sua

intervenção
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Como
já

exposto

na

decisão

liminar
, a Lei no 8.437/92,
em

seu
art. 1o e §§,
veda
a
concessão
de
liminares
contra a Fazenda Pública,
quando
: a) “
impugnado

ato
de
autoridade

sujeita
,
na
via de
mandado
de
segurança
, à
competência

originária
de tribunal”; b) a
medida

liminar

esgotar
, “no
todo

ou

em

qualquer

parte
, o
objeto
da
ação
”; c) se
tratar
de “
compensação
de
créditos

tributários

ou

previdenciários
”.

Essas

vedações
se
aplicam

aos

casos
de
antecipação
de tutela (CPC,
arts
. 273 e 461),
por

expressa

determinação
do art. 1o da Lei
no
9.494/97.

Nesse
sentido
:

MEDIDA CAUTELAR. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO "A QUO" EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA. DESTRANCAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO COM TÍTULOS AO PORTADOR EMITIDOS PELA MUNICIPALIDADE DE BELÉM-PA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2
.
Não

cabe

afastar
o
óbice
do art. 542, § 3o, do CPC, se
não

há

verossimilhança

nas

alegações
da
requerente
, pois: a) a
extinção
do
crédito

tributário

por

compensação

dá
-se
nas

condições

fixadas
pela Lei,
nos

termos
do art. 170, do CTN; b) a
legislação
federal
aplicável
(Lei 9.430/96, com a
redação
dada pela Lei 10.637/02)
prevê
a
compensação

tributária

apenas
com
créditos

também
de
natureza

tributária
; c) a Lei 10.179/01,
referente

aos

títulos

públicos
e
seu

poder

liberatório
de
tributos

federais
,
refere
-se
exclusivamente

àqueles

emitidos
pela
União
e de
natureza

escritural
(
não

ao

portador
); e d) "a
compensação
de
créditos

tributários

não

pode
ser
deferida

em

ação

cautelar

ou

por

medida

liminar

cautelar

ou

antecipatória
" (
Súmula
212/STJ).
3.
Medida

Cautelar

improcedente
.
Prejudicada
a
pretensão
de
liminar
e,
portanto
, o
Agravo
Regimental
interposto

em
face da
decisão

denegatória
.
(STJ MC n. 12.179/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
21/6/2007,
DJe
de 30/9/2008.)

Relevante

ainda

destacar
que
"a
liberação
de
recurso
,
inclusão

em

folha
de
pagamento
,
reclassificação
,
equiparação
,
concessão
de
aumento

ou

extensão
de
vantagens
a
servidores
da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios
, inclusive de
suas

autarquias
e
fundações
,
somente

poderá
ser
executada

após

seu

trânsito

em

julgado
"
(art.2o-B da Lei no 9.494/1997),
vedando
,
consequentemente
,
estes

comandos

em

sede
de
liminar
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ
entende
que
deve
ser dada
interpretação

restritiva

aos

arts
. 1o, 2o-B da Lei n. 9.494/1997,
ao
art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009 e
ao
art. 1o da Lei n. 8.437/1992, que
vedam
a
execução

provisória
de
sentença
/
concessão
de
liminar
contra a Fazenda Pública
em

ações
que
tenham

por

objeto
a
liberação
de
recurso
,
inclusão

em

folha
de
pagamento
,
reclassificação
,
equiparação
,
concessão
de
aumento

ou

extensão
de
vantagens
a
servidores
,
devendo
ser
observadas
as
hipóteses

expressamente

definidas

na
norma.
2. Caso dos autos
em
que
concedida
tutela
antecipada
para
determinar

incorporação
de
diferença

remuneratória
(
pagamento
de
valores
),
em

desconformidade
com a
legislação
de
regência
.
3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.037.199/MA, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/8/2023,
DJe
de 18/8/2023.)

No
presente

caso
,
considerando
que a
pretensão
da
parte

reclamante

consiste no restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade
,
não

há

como

conceder
a
liminar

pleiteada

diante
da
expressa

vedação
legal.

Posto
isso
,

conheço

do
agravo
e
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025